Tribunal: TCU
Processo: 021.635/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Silvana Claudia Felipe dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10140/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria da Sra. Silvana Cláudia Felipe dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Silvana Cláudia Felipe dos Santos para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o subitem 9.3.1.1 do Acórdão 10140/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que adote providências no sentido de se proceder à revisão de ofício do ato de aposentadoria constante dos presentes autos, nos termos do art. 260, § 2o, do RITCU, haja vista a inobservância do disposto na Emenda Constitucional 70/2012 no que diz respeito ao cálculo e reajuste dos proventos de aposentadoria.